Tribunal: TJSP
Processo: 0121645-22.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DO MONTANTE EM ATRASO - EMPREGO, RESPECTIVAMENTE DOS ÍNDICES DE REAJUSTE E DE CORREÇÃO.
"No caso concreto a apuração da renda mensal do benefício, e por consequência dos valores em atraso, deverá se dar: I) com emprego dos índices de reajuste usualmente aplicados, nos seus respectivos períodos de incidência (anualmente), pela Previdência na

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DO MONTANTE EM ATRASO - EMPREGO, RESPECTIVAMENTE DOS ÍNDICES DE REAJUSTE E DE CORREÇÃO.
"No caso concreto a apuração da renda mensal do benefício, e por consequência dos valores em atraso, deverá se dar: I) com emprego dos índices de reajuste usualmente aplicados, nos seus respectivos períodos de incidência (anualmente), pela Previdência na composição da renda mensal; II) de outro lado, procede-se a correção (no caso concreto pelo indexador definido pelo título judicial) de cada parcela devida acrescida dos juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0121645-22.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSE HILTON
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000
Voto no 35.770
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000 - Voto no 35.770
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO (Proc. 651/2000)
Apelante: INSS
Apelado: JOSÉ HILTON DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA
RENDA MENSAL E DO MONTANTE EM ATRASO -
EMPREGO, RESPECTIVAMENTE DOS ÍNDICES
DE REAJUSTE E DE CORREÇÃO.
“No caso concreto a apuração da renda mensal do
benefício, e por consequência dos valores em atraso,
deverá se dar: I) com emprego dos índices de reajuste
usualmente aplicados, nos seus respectivos períodos de
incidência
(anualmente),
pela
Previdência
na
composição da renda mensal; II) de outro lado, procede-
se a correção (no caso concreto pelo indexador definido
pelo título judicial) de cada parcela devida acrescida
dos juros de mora”.
Apelação do INSS provida em parte.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por José Hilton dos Santos aduzindo, em síntese, que
a conta apresentada pelo ora exequente, no valor de R$24.076,10 válido
para novembro de 2004 (fls. 124/128 dos autos em apenso), não pode
prevalecer porque foi elaborada mediante emprego do IGP-DI tanto na
apuração do débito em atraso, como na composição da renda mensal do
benefício quando, para esta, deveria aplicar os índices de manutenção.
Anexou cálculo apontando o débito no importe de R$20.509,98 com
renda mensal no valor de R$319,34 para o mesmo período (fls. 05/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000
Voto no 35.770
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000 - Voto no 35.770
Fls. 3
O embargado ofertou impugnação sustentando a sua conta
(fls. 26).

Sobreveio a r. sentença que acolheu parcialmente os
embargos para declarar subsistente a renda mensal apontada pelo INSS
no valor de R$319,34. Determinou no mais o prosseguimento da
execução pela quantia apurada pelo embargado a título de débito em
atraso. Condenou o embargante ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$356,61 (fls. 36/38).

Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma da r.
sentença. Sob o argumento de que não cabe na espécie o emprego do
“Recurso de Revista 9.859/74”, insiste no pedido de aprovação integral
da sua conta juntada com a inicial dos embargos (fls. 41/44).
Vieram as contrarrazões (fls. 46/47).
Em Sessão realizada no dia 27/05/2008 o Acórdão aqui
prolatado não conheceu da apelação do INSS ante a deserção decorrente
do não recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei de
custas (fls. 61/65, com embargos de declaração rejeitados nas fls.
87/91).
Interposto recurso especial pelo INSS, adveio decisão do
Superior Tribunal de Justiça que, afastando a deserção, determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000
Voto no 35.770
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000 - Voto no 35.770
Fls. 4
retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação
(ver fls. 111/156).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cinge-se a controvérsia acerca do critério a ser empregado
na apuração da renda mensal, e por consequência do montante em
atraso devido, correspondente ao auxílio-acidente concedido a José
Hilton dos Santos, a partir de 20/10/2000, na ação acidentária proposta.
O cálculo de liquidação elaborado pelo exequente o foi
com apuração mês a mês de cada parcela devida, mas, indevidamente,
fez a evolução da renda mensal do benefício ao longo do tempo com
emprego de correção monetária quando, para tanto, deveria
evidentemente empregar os usuais índices de manutenção que se
aplicam nos reajustes dos benefícios previdenciários (ver cálculo de
liquidação nas fls. 124/128).
Esse o contexto da impugnação trazida pelo INSS na inicial
dos embargos opostos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000
Voto no 35.770
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000 - Voto no 35.770
Fls. 5
A r. sentença prolatada, conquanto tenha deliberado pela
aprovação da renda mensal na forma defendida pelo INSS para efeito de
implantação do auxílio-acidente, deu por aprovado o montante em
atraso conforme o cálculo de liquidação do exequente (ver fls. 36/38).
Daí o inconformismo reiterado pelo INSS nas razões da
apelação almejando a aprovação da conta que trouxe com a inicial dos
embargos.
Razão lhe assiste em parte.
Sem embargo do respeito ao posicionamento esposado pela
r. sentença apelada, o entendimento perfilhado nesta Câmara é no
sentido de que a aferição dos valores em atraso é feita com aplicação
dos índices de correção monetária estritamente na forma estabelecida
pelo artigo 41 da Lei 8.213/91, ou seja, com apuração mês a mês de
cada prestação devida, partindo-se da renda mensal inicial
reajustada exclusivamente pelos índices de reajuste pertinentes nos
seus respectivos períodos de incidência, com efetuado pelo INSS no
cálculo juntado (ver fls. 20/21), e não efetivamente índices de correção,
mesclados com índices de reajuste, como inadvertidamente procedeu o
exequente no cálculo juntado na fl. 128 dos autos em apenso.
No caso, tem-se que as parcelas do auxílio-acidente são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000
Voto no 35.770
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000 - Voto no 35.770
Fls. 6
devidas a partir de 20 de outubro de 2010.
Também é incontroversa a base de cálculo a se considerar,
correspondente ao salário-de-benefício que norteou o pagamento
administrativo do auxílio-doença que precedeu o aludido termo inicial
do auxílio-acidente, no valor de R$446,83, adotado por ambas as partes
(basta conferir, respectivamente, nas fls. 19 destes autos e 128 dos autos
em apenso).
Seguindo-se tais premissas é inegável concluir que a
apuração da renda mensal do benefício, e por consequência dos valores
em atraso, deverá se dar:
I) com emprego dos índices de reajuste usualmente
aplicados, nos seus respectivos períodos de incidência (anualmente),
pela Previdência na composição da renda mensal;
II) de outro lado, procede-se a correção (no caso concreto
pelo indexador definido pelo título judicial - IGP-DI - ver fl. 119 dos
autos em apenso) de cada parcela devida acrescida dos juros de
mora.
Assim, tem-se que, no tocante à renda mensal, para
efeito de implantação do benefício (como assentado pela r.
sentença), mas também para aferição do montante em atraso, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000
Voto no 35.770
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000 - Voto no 35.770
Fls. 7
correta a evolução praticada pelo INSS no cálculo juntado nas fls.
20/21, em detrimento daquela apurada pelo exequente.
Já em relação ao montante em atraso, descabe a aprovação
do quantia ofertada pelo INSS porque aferida com índices de correção
diversos daquele fixado pelo título judicial (basta confrontar o cálculo
juntado nas 18/24 com o Acórdão prolatado na fase de conhecimento
juntado nas fls. 114/120 dos autos em apenso).
Também o montante apurado pelo exequente, conquanto
decorrente do emprego do IGP-DI (previsto pelo título judicial) está
incorreto porque, como aqui exposto, no seu contexto a composição da
renda mensal do benefício no período computado não se deu pelo
exclusivo emprego dos índices de reajuste pertinentes.
Nesse passo, a meu juízo, a hipótese é de acolhimento em
parte da apelação para, de modo a dirimir de vez a controvérsia, ordenar
ao exequente a proceder a retificação do cálculo de liquidação por ele
apresentado (aquele juntado nas fls. 125/128 dos autos em apenso)
mediante tão somente substituição dos valores tomados como
correspondentes à renda mensal (fls. 126/127 - na coluna referente à
“RM-DEVIDA”) pelos respectivos valores mensais apontados pelo
INSS nas fls. 20/21 destes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000
Voto no 35.770
Apelação Cível no 0121645-22.2005.8.26.0000 - Voto no 35.770
Fls. 8
Deverá o exequente manter no mais todos os demais
elementos da conta por ele adotados, tais como período considerado
(outubro de 2000 a novembro de 2004), juros e correção monetária
aplicados, de modo a não confundir o entendimento do cálculo
retificado.
Na sequência, aferida o quantum devido resultante de tal
retificação, válido para novembro de 2004, o passo seguinte será, após
evidentemente a manifestação da parte contrária, a aprovação pelo Juízo
singular e a expedição do precatório.
Quando do pagamento, o quantum requisitado terá os
acréscimos dos juros e correção monetária nos moldes previstos para o
regime de precatório.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
à apelação do INSS para, acolhendo em parte os embargos opostos,
determinar ao exequente a retificação do cálculo de liquidação nos
moldes supra. Considerada a sucumbência recíproca, deixo de
impor às partes honorários advocatícios.
LUIZ DE LORENZI
Relator